Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento que deu provimento ao recurso interposto pela parte autora e anulou a sentença. Alega o réu, ora embargante, omissão quanto à perícia grafotécnica e as provas extemporâneas apresentadas pela embargada. Argumenta que o acórdão é contraditório ao pautar a análise da preliminar de nulidade com base em réplica que não possui previsão normativa. Aduz, ainda, que o embargado saiu intimado da audiência para apresentar réplica, razão pela qual não há que se falar em afronta ao seu direito de contraditório e ampla defesa.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os embargos de declaração têm cabimento quando a decisão for obscura, contraditória, omissa ou para corrigir erro material ocorrido no julgado.
3. No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, especialmente a parte que a embargante se insurge a respeito, não havendo obscuridade, omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado. Afinal, contradição para fins de declaratórios deve existir na própria decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas trazidas pelas partes. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta.
5. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.